Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Elziene Alves dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que maneja em desfavor da agravada – Sul América Serviços de Saúde S.A. –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de urgência hábil a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo apto a legitimar a concessão do provimento antecipatório, a tutela de urgência de natureza antecipada que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia que lhe fora prescrita. Não se conformando, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que postulara. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a probabilidade do direito alegado está patenteada pelo contido na documentação colacionada ao caderno processual, a qual demonstra a necessidade da realização de cirurgia de correção de hipertrofia mamária. Assinalara que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrem, a seu turno, da possibilidade de agravamento do seu quadro de saúde em decorrência da demora na realização do tratamento cirúrgico, haja vista que, considerando-se a natureza e a gravidade da enfermidade individualizada, o tempo configura fator hábil a agravar a dor e o comprometimento de sua coluna. Nesse toar, ressaltara que os laudos médicos acostados aos autos demonstrariam a urgência do caso e a existência de quadro degenerativo nos discos lombares da autora, cujo avanço, acaso não evitado, tornar-se-á irreversível. Destacando a presença dos pressupostos delineados no artigo 300 do estatuto processual, pugnara pela concessão da tutela de urgência pleiteada, de maneira a evitar o perecimento do direito que reputa assisti-la. Noutra senda, pontuara que as operadoras de saúde devem custear procedimentos ainda que não inseridos no rol da ANS, desde que sobejem cumpridos um dos requisitos elencados no artigo 10, §13, da Lei no 9.656/1998, frisando que eventual negativa pode ser considerada abusiva. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Elziene Alves dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória que maneja em desfavor da agravada – Sul América Serviços de Saúde S.A. –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de urgência hábil a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo apto a legitimar a concessão do provimento antecipatório, a tutela de urgência de natureza antecipada que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia que lhe fora prescrita. Não se conformando, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que postulara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear o procedimento médico-cirúrgico de mamoplastia redutora bilateral com correção de lipodistrofias das pré-axilas e laterais do tórax, prescrito à agravante como tratamento para correção de hipertrofia mamária que lhe ocasionara pinçamento, hérnia discal e discartrose, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas por encerrar a intervenção natureza puramente estética. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente, deve ser assinalado ser incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a pretensão originariamente formulada pela agravante deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, ponderada a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Conquanto ostente a qualidade de consumidora e esteja patente que efetivamente contratara o plano de saúde ofertado pela agravada, tendo-lhe sido negada a cobertura almejada, não se afigura viável a concessão da tutela provisória em sede de liminar. De acordo com os elementos coligidos, fora prescrito à agravante a cirurgia de redução de mamas como medida que pode trazer melhora aos problemas ortopédicos que a afligem, provocando, inclusive, dores, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “Paciente atendida no Hospital Home em 17/11/2023, com queixa de CID10 N62 e assimetria mamária. Queixava-se de dores nas costas e nos ombros. Já consultou com a Dr Thaiane no hospital Brasília Águas Claras. Tem convênio com a SULAMÉRICA SAÚDE. Peso atual 78kg, altura 167 cm, peso ideal 65kg (falado pela própria paciente). O exame físico revela mamas grandes, numeração de sutiã ideal 50 e deseja reduzir para sutiã 40. O cirurgião aconselhou perder peso antes de operar. 1 CID10 N62-HIPERTROFIA MAMARIA BILATERAL 2. Indicamos MAMAPLASTIA REDUTORA BILATERAL com correção de lipodistrofias das pré-axilas e laterais do tórax, após a paciente atingir o peso que deseja e se reavaliada 3. O material cirúrgico necessário e habitual nos casos de cirurgias de redução mamária, cujos valores especialidades são fornecidas pelo hospital onde será realizada a cirurgia. 4. O tratamento cirúrgico diante do caso dessa paciente caracteriza-se como urgente, sendo a melhor opção para resolver seus sintomas. 5. No caso de não ser tratada não haverá melhora das dores podendo ocorrer consequências para coluna vertebral. 6. O procedimento indicado denomina-se mamoplastia redutora bilateral com correção de lipodistrofias de duas regiões corporais (pré-axilas e laterais do tórax bilaterais). (...) O paciente apresenta QUADRO DE DOR E LIMITAÇÃO AOS MOVIMENTOS DA COLUNA CERVICAL E DORSAL COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA APRESENTANDO QUADRO DEGENERATIVO EM VERTEBRAS INCIPIENTE. A MESMA APRESENTA UM FATOR DETERMINANTE PARA O APARECIMENTO DA REFERIDA PATOLOGIA E COM TENDÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO TORNANDO SE IRREVERSÍVEL CASO NÃO SEJA RESOLVIDA A SITUAÇÃO, TRATA-SE DE HIPERTROFIA DE GRANDULAS MAMÁRIAS, SENDO ASSIM NECESSÁRIO A REDUÇÃO CIRURGICA PARA MELHORA DO QUADRO, NÃO SENDO CIRURGIA ESTÉTICA E SIM PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PROVOCADA PELA HIPERTROFIA.” Nota-se, destarte, que a cirurgia fora prescrita à agravante como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da dorsalgia postural recidivante que a afligem. Ou seja, a cirurgia, conquanto revista-se de natureza estética, encerra, segundo o indicativo, complemento do tratamento ortopédico ao qual se submete, pois não destinada exclusivamente à alteração de sua estética corporal, a despeito de, obviamente, afetá-la. Ocorre que a operadora do plano de saúde negara cobertura ao procedimento sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que a agravante viesse a Juízo pleitear a cobertura do procedimento que lhe fora administrativamente negado. Conquanto sobeje plausível que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, conquanto contribua para melhoria da aparência da agravante, encerra tratamento coadjuvante aos problemas ortopédicos que a afligem, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Ora, a agravante positivara que é portadora de gigantomastia, ensejando-lhe repercussões ortopédicas, deixando patente que a cirurgia de redução de mamas prescrita deve ser compreendida como cirurgia plástica reparadora, e não simplesmente estética. Destarte, aferido que a cirurgia prescrita à agravante destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações dos problemas que a afligem, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado – mamoplastia redutora[2] –, hábeis a ensejar melhora da situação clínica da agravante – pinçamento, hérnia discal e discartrose. Contudo, a despeito da probabilidade do direito invocado e conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida de patologias, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência ao procedimento cirúrgico que lhe fora indicado. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não descerra natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante e prevenir o agravamento das enfermidades ortopédicas que a afetam, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato, o que restara corroborado pelo aduzido pelo médico assistente que recomendara a perda de peso antes da realização do procedimento cirúrgico. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, devia comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua situação clínica, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento de que seria a melhor alternativa para ensejar a melhora dos seus sintomas, indicando, contudo, a perda de peso anterior ao procedimento e sua posterior reavaliação. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com dores de coluna, denunciando que o procedimento, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, tem natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento destinado a elidir os problemas ortopédicos e as dores que a estão afetando. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela (CPC, art. 300). Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Relatório médico de ID 196731942 (fl. 32) e 196731943 (fl. 36) – ação principal. [2] - Relatórios médicos de ID 196731942 e 196731943 (fls. 32/36) – ação principal.